Tribunal: CARF
Processo: 10670.721618/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721618/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
GAMELEIRA PECUARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sujeito passivo deveria comprovar com documentos hábeis que à época do
fato gerador do ITR, estivesse desvinculada do imóvel rural objeto da
tributação, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
O VTN arbitrado deve ser mantido para o ITR lançado pela autoridade fiscal,
com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e
grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis,
que justificassem o valor declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 10670.721616/2012-21, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721618/2012-10
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721618/2012-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.086, de 5 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural – ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Pela notificação de lançamento em questão, a contribuinte foi intimada a recolher
o crédito tributário, multa proporcional e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Lagedinho”, com área total declarada de 1.606,0 ha, situado no município
de Matias Cardoso MG.
A notificação resultou de procedimento fiscal em que não foi atendida a intimação
para apresentar documentos e informações, inclusive laudo de avalição do imóvel, pelo que a
autoridade fiscal glosou integralmente a área de pastagem informada, arbitrou o valor VTN com
base no Sistema de Preço de Terra SIPT, com consequente aumento da alíquota de cálculo e do
VTN tributável, com apuração de imposto suplementar.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações: procura justificar o não atendimento do Termo de Intimação que deu
início ao procedimento fiscal; discorre sobre o procedimento fiscal, parcialmente transcrito, do
qual discorda, por não ter sido feita vistoria in loco à propriedade e ter apresentado um valor
absurdo, calculado com base no VTN do SIPT, inacessível à contribuinte, quando ela sequer
poderia figurar no pólo passivo dessa obrigação tributária, visto que alienou o imóvel; que
entregou sua posse a terceiros desde 02/10/2006, conforme documentos anexados; cita e
transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do STJ e do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, além de ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, a contribuinte requer seja julgada procedente a presente impugnação,
preliminarmente para reconhecer sua ilegitimidade passiva, ou para dar provimento à juntada
posterior de provas requeridas, inclusive pericial, para apuração do VTN e de áreas não
tributáveis desconsideradas, com influência direta no imposto devido, para que possam ser
erigidas as questões de fatos pertinentes ao caso.
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme entendimento expresso na ementa do
acórdão pelo colegiado julgador, aqui sintetizado:
i. não tendo sido apresentados documentos hábeis para comprovar que a
contribuinte, à época do fato gerador do ITR, estivesse desvinculada do imóvel rural objeto da
tributação, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo;
ii. deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR pela autoridade fiscal, com
base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721618/2012-10

iii. A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de a contribuinte fazê-lo em outro
momento processual.
iv. Considera-se matéria não impugnada a glosa da área de pastagens declarada
para o ITR, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário, alegando em sede de preliminar: a) ilegitimidade passiva; e quanto ao mérito: a)
cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso ao SIPT.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.086, de 5 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
O contribuinte alegou ilegitimidade passiva nos seguintes termos:
A autoridade julgadora entendeu ser impossível a retirada da recorrente do polo
passivo sob o argumento de ter vendido a propriedade no ano de 2006, porque,
em síntese, a Lei 9393/96, em seus artigos 29 e 31 do CTN, elegeu os
contribuintes do imposto, sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor
da terra, bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à
responsabilidade do pagamento do imposto.
Consoante dispõe o art. 29 do Código Tributário Nacional:
O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município (grifei).
Como se nota, o fato gerador do imposto em tela é a propriedade, o
domínio útil, ou a posse. A União Federal sempre fundamenta a
exigência do tributo na propriedade, desconsiderando a posse ou o
domínio útil. O dispositivo retro do CTN faz remissão expressa à
definição de propriedade na forma da Lei Civil. Desta forma, cumpre
observar que vige o artigo 1228 do novo Código Civil de 2002:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721618/2012-10

§ lo O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicos e sociais e de modo que sejam preservados, de
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como
evitada a poluição do ar e das águas.
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.
§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por
necessidade ou utilidade pública u interesse social, bem como no de requisição,
em caso de perigo público iminente.
Art. 31. Contribuinte do imposto É o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu sucessor a qualquer título.
A Lei n° 9.393/1996, que versa sobre o ITR, seguiu a mesma orientação
do Código Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1° e 4°, o fato
gerador e o contribuinte do imposto:
"Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do Município, em 1° de janeiro de
cada ano (Grifou-se).
(...)
"Art. 4° - Contribuinte do ITR É o proprietário do imóvel rural, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. ”
Transcrevo trecho da decisão recorrida:
A exigência de escritura pública para transferência de bem imóvel está expressa
no art. 108 do Código Civil, e a exigência do registro do título transmissivo no
CRI, para concretização da transferência da propriedade de bem imóvel, está
disciplinada no art. 1.245, do mesmo Código Civil (Lei no 10.406, de
10/01/2002), a saber:
“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência,
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
vezes o maior salário mínimo vigente no País”.
“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.”
Além de não ter sido observada a forma prescrita em lei, a alienação em questão
não foi, em tempo hábil, levada a registro, deixando de produzir, portanto, o
necessário efeito translativo da propriedade, àquela época.
Por outro lado, a DITR foi apresentada pela empresa autuada e a escritura
foi lavrada apenas em 2011. Sendo assim, rejeito a preliminar arguída,
pois seja pelo registro da escritura, seja pela apresentação da declaração,
só é possível concluir pela legitimidade passiva da recorrente.
Deste modo, não prospera esta alegação.
Cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso ao SIPT
Este ponto foi devidamente analisado pela decisão recorrida, com a qual
concordo e que valho-me como razão de decidir:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721618/2012-10

O Sistema de Preço de Terras – SIPT, aprovado pela Portaria SRF no 447/2002,
em consonância com o disposto no caput do art. 14 da Lei no 9.393/96, tem suas
informações baseadas em levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas, conforme estabelecido no § 1o do citado
artigo, constituindo-se, portanto, na ferramenta de que dispõe a fiscalização para
detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados pelos Contribuintes
para os seus respectivos imóveis, in verbis:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.”
(grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios”.
Portanto, a alimentação do SIPT com base nos valores apontados pelas
Secretarias Municipais de Agricultura, conforme foi o caso, possui respaldo
legal, não podendo os valores por elas repassados à RFB serem simplesmente
desprezados, em razão das alegações apontadas pela requerente.
Assim, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, a autoridade fiscal arbitrou o VTN para cálculo do ITR/2007,
em obediência ao disposto na Lei no 9.393/1996 e no art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR).
À contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de avaliação,
com as exigências apontadas na intimação inicial, demonstrando que o seu
imóvel rural apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de
VTN por hectare inferior ao obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN
pretendido para o seu imóvel está condizente com os preços de mercado
praticados àquela época (1o/01/2007), em consonância com o disposto no o § 2o
do art. 8 da Lei 9.393/1996.
A requerente apenas alega que o VTN foi arbitrado com um valor absurdo, sem
vistoria in loco e calculado com base no SIPT, sistema esse inacessível à ela.
No entanto, não há como desconsiderar, para efeito de revisão do VTN arbitrado,
a exigência de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, emitido por
profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que possa
demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado, a preços de 1o de
janeiro de 2007, considerando as peculiaridades e a situação fundiária do imóvel.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior
tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma
a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços de 01/01/2007, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal,
para o ITR/2007 do imóvel “Fazenda Lagedinho”, R$ 1.606.000,00 (R$
1.000,00/ha), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado de
R$ 95.000,00 (R$ 59,15/ha), e não ter sido apresentado documento hábil para
revisálo.
Quanto à alegação de que o SIPT, aprovado pela Portaria SRF 447/2002, é
inacessível à contribuinte, trata-se do acesso aos sistemas internos por
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721618/2012-10

funcionários da RFB, submetido a regras de segurança, sem prejuízo à
publicidade das informações ali armazenadas (fls.19), que constam inclusive do
termo de intimação inicial (fls. 09/11).
Quanto a alegação de que áreas não tributáveis foram desconsideradas, cabe
observar que, conforme DITR de fls. 14/19, não foram declaradas áreas
ambientais, passíveis de exclusão do cálculo do ITR/2007.
Ademais, além de a contribuinte ter perdido a espontaneidade para efetuar
qualquer alteração nos dados da correspondente DITR/2007, nos termos do art.
138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72 e, da mesma
forma, no art. 33 do Decreto 7574/2011, não comprovou a existência de tais
áreas no imóvel, devidamente classificadas e dimensionadas, à luz da Lei no
4.771/1.965 (Código Florestal), com as alterações introduzidas pela Lei no
7.803/1989, nem o cumprimento de exigências legais previstas na legislação
ambiental e tributária, de modo a demonstrar e comprovar a hipótese de erro de
fato, no que diz respeito a esse dado cadastral (áreas ambientais).
Sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário também
quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar
arguída e nego-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguídas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital